Tribunal: TJMT
Processo: 1032992-43.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032992-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JOSIMAR BERTAN - CPF: 567.495.200-06 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
JOSIMAR BERTAN

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 14.195/2021. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a exigência de custas nos embargos monitórios, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de justiça gratuita e o afastamento da prescrição.

II.
Questão em discussão

2. A parte embargante sustenta contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos dos autos quanto à hipossuficiência, ausência de patrimônio e ao reconhecimento da prescrição, além de alegar obscuridade sobre a aplicação da Lei nº 14.195/2021.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento exclusivo para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

4. No caso, não se verifica a existência de vício no acórdão, que enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, com base no livre convencimento motivado.

5. A alegação de contradição e obscuridade revela apenas inconformismo com o entendimento adotado, não se enquadrando nas hipóteses legais que autorizam o manejo dos
aclaratórios
.

6. O prequestionamento implícito, mediante exame da matéria jurídica, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, é suficiente à finalidade recursal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de menção expressa a todos os fundamentos legais invocados pela parte não configura omissão ou contradição, desde que o acórdão analise a matéria de forma suficiente e motivada.

2. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como via de reexame do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 14.195/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

JOSIMAR BERTAN
contra o acórdão em ID nº
327362367
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar a exigência de recolhimento de custas processuais nos embargos monitórios
, mantendo-se inalterada a decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e ao afastamento da prescrição.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição em relação à ausência de patrimônio líquido, à observância do direito à inafastabilidade do controle jurisdicional e à hipossuficiência confirmada, bem como quanto ao reconhecimento da prescrição.

Alega, ainda, obscuridade no tocante à Lei nº 14.195/2021.

Apresenta, por fim, prequestionamento acerca do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, além de viabilizar o prequestionamento.

Sem contrarrazões (ID.
334051882).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
JOSIMAR BERTAN

EMBARGADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOSIMAR BERTAN
contra o acórdão em ID nº
327362367
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a exigência de recolhimento de custas processuais nos embargos monitórios, mantendo-se inalterada a decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e ao afastamento da prescrição.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: JOSIMAR BERTAN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Josimar
Bertan
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação monitória nº 1007014-85.2018.8.11.0040, movida pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos embargos monitórios e afastou a preliminar de prescrição, determinando, ainda, o recolhimento das custas processuais sob pena de revogação do efeito suspensivo concedido aos embargos.

A controvérsia originou-se de cédula rural pignoratícia n.º 40/00269-1, no valor original de R$ 192.072,03, firmada em 20/04/2016, com vencimento final em 28/09/2017, a qual embasou a ação monitória ajuizada em 30/11/2018. Após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, foi autorizada e efetivada a citação por edital somente em 26/11/2024.

Nos embargos monitórios, o agravante alegou, entre outros pontos, a ocorrência de prescrição, a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, e postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de ser pequeno produtor rural, com renda comprometida por frustrações de safra e dificuldades financeiras.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, fundamentando-se na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência alegada e na constatação de que o agravante exerce atividade rural em área expressiva (250 hectares), o que demonstraria capacidade contributiva. Também afastou a prescrição, ao entender que o autor promoveu, de forma contínua, as providências para viabilizar a citação, não se configurando inércia apta a impedir a interrupção retroativa do prazo prescricional.

Contra tal decisão, o agravante sustenta violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, alegando que apresentou declaração de hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3º do CPC. Defende, ainda, que os embargos à monitória têm natureza de defesa e, por isso, não demandam o recolhimento de custas, além de insistir na ocorrência da prescrição intercorrente, ante o lapso superior a cinco anos entre o vencimento da dívida e a citação válida.

Foi deferido liminarmente o efeito suspensivo ao agravo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada quanto à exigência de custas e à revogação do efeito suspensivo dos embargos, até julgamento final deste recurso.

O agravado, Banco do Brasil S.A., apresentou impugnação, sustentando a regularidade da decisão de primeiro grau, em especial a inexistência de prescrição e a ausência dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita, diante da atividade econômica exercida pelo agravante e da ausência de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência.

Pois bem.

Feito breve relato, passo à análise das teses recursais.

Mérito Recursal.

Da gratuidade de justiça

Inicialmente, no que tange à gratuidade da justiça, impende destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Essa norma de envergadura constitucional foi regulamentada pelo Código de Processo Civil, em especial no art. 98 e seguintes.

Dispõe o §3º do art. 99 do CPC que:

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Contudo, essa presunção tem natureza relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem a existência de capacidade econômica suficiente para arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

No caso concreto, embora o agravante afirme ser pequeno produtor rural, em regime de economia familiar, os elementos constantes dos autos demonstram realidade distinta. Conforme registrado na decisão agravada, o laudo técnico juntado aos autos revela que o recorrente cultivava aproximadamente 250 hectares com culturas de soja e milho, além de ter firmado contrato com valor considerável, o que por si só já indica uma atividade rural de médio ou grande porte.

Ademais, a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer outro documento apto a comprovar a real impossibilidade de arcar com custas processuais — como extratos bancários, comprovantes de despesas, declaração de imposto de renda ou laudos contábeis — não é suficiente para justificar a concessão do benefício.

A jurisprudência hodierna tem reiteradamente afirmado que:

“A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de gratuidade da justiça ser indeferido quando a parte não comprova a alegada incapacidade financeira.”
(N.U 1031212-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

Nesse contexto, à míngua de comprovação da alegada insuficiência, e diante da evidência de capacidade contributiva, não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Mantenho, portanto, esse ponto da decisão agravada.

Da prescrição

Quanto à alegada prescrição intercorrente, entendo, à luz do conjunto probatório dos autos, que não se verifica inércia injustificada da parte autora a ponto de atrair o reconhecimento do prazo extintivo.

É sabido que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, reconhece que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, desde que o autor tenha adotado tempestivamente as providências para citação do réu, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1º, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. [...] 4
. O
art
. 240, § 1º, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no
art
. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.
6 .
Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1º, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.
7 .
Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)

No caso, consta dos autos que desde a distribuição da ação, em novembro de 2018, o autor promoveu diligências sucessivas — inclusive com recolhimento de custas, pedido de pesquisas em sistemas como INFOJUD e SISBAJUD e, por fim, citação por edital — evidenciando diligência contínua e ausência de desídia processual.

Não há, portanto, base jurídica para o reconhecimento da prescrição intercorrente, tampouco nulidade da citação por edital, a qual foi precedida de tentativas exaustivas de localização do réu, atendendo aos requisitos legais do art. 256 do CPC.

Do recolhimento de custas nos embargos monitórios de origem.

Por fim, no que se refere à exigência de recolhimento de custas nos embargos monitórios, razão assiste ao agravante.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos à ação monitória têm natureza jurídica de contestação — ou seja, não constituem ação autônoma, mas simples forma de defesa no mesmo processo. Consequentemente, não é exigível o recolhimento de custas iniciais para sua interposição. A exigência de custas para os embargos, em tais hipóteses, contraria frontalmente a natureza jurídica do instituto e o próprio sistema do devido processo legal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À MONITÓRIA. NATUREZA JURÍDICA. CONTESTAÇÃO.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXIGÊNCIA DESCABIDA.
1. Os embargos à monitória têm natureza jurídica de defesa, motivo pelo qual a exigência do recolhimento de custas iniciais é descabida
. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1265509 SP 2011/0142138-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/03/2015)

Com isso, impõe-se o provimento parcial do agravo para afastar a exigência de custas como condição para o prosseguimento dos embargos monitórios, sem prejuízo da verificação posterior de eventual sucumbência, caso a ação seja julgada improcedente.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a exigência de recolhimento de custas processuais nos embargos monitórios
, mantendo-se inalterada a decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e ao afastamento da prescrição.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se os agravantes para promoverem
o recolhimento do preparo deste recurso de agravo de instrumento
; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte
agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de contradição e obscuridade. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025